Tribunal: STF
Processo: ARE 1318125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA C.C. LIMINAR - ISS - Município de Paulínia - Prestadora que se afigura contribuinte de direito e passou o encargo do pagamento a terceiro, daí não se afigura sujeito passivo para pleitear restituição daquele imposto - Decisão administrativa, que não faz coisa julgada no âmbito judicial, podendo ser revista até no próprio âmbito administrativo - Ilegitimidade ativa “ad causam” da autora reconhecida neste grau recursal - Interpretação do artigo 373-I do CPC/15 e artigo 166 do CTN - Sentença reformada - Apelo da municipalidade provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Assim é, porque, ao contrário do que quer fazer crer a apelada, no caso dos contratos trazidos à baila, ela não é a contribuinte de fato, mas sim a contribuinte de direito, sendo a Petrobrás a contribuinte de fato para quem a apelada transferiu o encargo financeiro, ou seja, pela prestação de serviços realizados para a Petrobrás, a apelada deve recolher ISS, entretanto, como in casu, este tributo figura como indireto, quem recolhe o tributo é quem contratou os serviços. Também indo de encontro as suas alegações, a prova trazida aos autos fls. 10, no qual se vê cláusula contratual determinando que o preço total dos serviços prestados incluiu os tributos, significando dizer que no contrato entabulado pelas partes, onde a apelada é a contratada, contribuinte de direito, que presta serviços à contratante, contribuinte de fato, Petrobrás, traz o valor do tributo, incluído no valor total do contrato a ser pago pela contratante. Valendo a transcrição da cláusula acima mencionada: “6.2- Nos preços contratuais estão compreendidas todas as tarifas especificadas, supervisão, administração, tributos e todas as despesas que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, inclusive lucro, necessários à sua perfeita execução, até o término do Contrato, não cabendo, pois, quaisquer reivindicações da revisão dos preços.” Logo, conforme decisão em âmbito administrativo, a autora carece de legitimidade para pleitear a repetição do indébito, pois, sendo contribuinte apenas de fato, quanto ao ISS recolhido à apelante, à luz do artigo 6º da Lei Complementar nº 116/03, a apelada não ostenta legitimidade para pleitear a restituição do cogitado indébito, porquanto o sujeito passivo de tal obrigação tributária é a sua tomadora de serviços, por substituição, nos termos do aludido dispositivo legal, a quem caberia fazer tal pedido, a teor do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Não obstante teria legitimidade para pleitear, caso provasse que o encargo de pagamento do imposto não foi repassado a terceiro, mas suportado por ela, apelada, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC/15.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).
    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).
    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).
    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente